Tribunal: TJSP
Processo: 0009417-85.2012.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Testamento público lavrado menos de dois meses antes da morte do testador e que favorece sobrinha não integrante do rol dos herdeiros naturais (os autores da ação). Escritura pública lavrada pelo notário de Tupi Paulista em leito de hospital de Barretos, de testador residente em Andradina. Os documentos médicos confirmam que o testador sofria de "confusão mental" provocada por processo neoplásico

Ementa:
Testamento público lavrado menos de dois meses antes da morte do testador e que favorece sobrinha não integrante do rol dos herdeiros naturais (os autores da ação). Escritura pública lavrada pelo notário de Tupi Paulista em leito de hospital de Barretos, de testador residente em Andradina. Os documentos médicos confirmam que o testador sofria de "confusão mental" provocada por processo neoplásico metastático cerebral com edema em região frontal", de modo que a perícia (indireta) concluiu pela sua insanidade. A sentença que decretou a nulidade deve prevalecer (arts. 104, II e 1860 do CC), por ter sido confirmado que a falta de lucidez do testador constituía a regra comportamental ao tempo do ato, não se provando que, em época contemporânea ao testamento, foi ele acometido de lampejos de discernimento suficiente para a magnitude do ato questionado. Não provimento.